Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-45.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ção de medidas de prevenção de desastres ambientais em áreas de risco, conforme disciplina o artigo 23 da CR, o qual trata da competência comum dos entes federativos na proteção do meio ambiente e na promoção de moradias seguras. Daí se afere, à luz também da legislação infraconstitucional (Lei no 12.608/2012 e Lei Estadual no 1.166/2012), que a responsabilidade do Estado de São Paulo não é meramente subsidiária. Reforma da r. sentença neste ponto.
2. Imposição de obrigações pelo Poder Judiciário, em razão da omissão estatal, que não representa abalo ao princípio da separação dos Poderes.
3. Prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado para o cumprimento das obrigações que não enseja julgamento ultra petita.
4. A omissão estatal na implementação de políticas públicas, por si só, não configura dano moral coletivo, principalmente quando não há demonstração concreta de lesão a direitos difusos e coletivos.

RECURSOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1002588-45.2023.8.26.0587; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Segurança em Edificações

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/03/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO EM FEVEREIRO/2023. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ALEGA OMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA RISCOS AMBIENTAIS NO BAIRRO VARADOURO, ALÉM DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO EM FEVEREIRO/2023. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ALEGA OMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA RISCOS AMBIENTAIS NO BAIRRO VARADOURO, ALÉM DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Não configuração. O Estado de São Paulo é solidariamente responsável pela proteção ambiental e execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, juntamente com os demais entes federativos. Inteligência dos arts. 23, VI, VII e IX, bem como 180, III e VI, da CR, Lei no 12.608/2012, e Lei Estadual no 1.166/2012.

INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. Não cabimento. Cuidando-se de ação civil pública de natureza ambiental e urbanística, o litisconsórcio passivo é facultativo, na linha da jurisprudência do c. STJ. Ademais, as medidas necessárias para a prevenção de desastres já estão atribuídas adequadamente ao Município e ao Estado, conforme Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) e Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLAMCON).

MÉRITO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE SE MANTÉM, ESPECIALMENTE NO QUE TOCA ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER.
1. Estado e Município são solidariamente responsáveis pela implementação de medidas de prevenção de desastres ambientais em áreas de risco, conforme disciplina o artigo 23 da CR, o qual trata da competência comum dos entes federativos na proteção do meio ambiente e na promoção de moradias seguras. Daí se afere, à luz também da legislação infraconstitucional (Lei no 12.608/2012 e Lei Estadual no 1.166/2012), que a responsabilidade do Estado de São Paulo não é meramente subsidiária. Reforma da r. sentença neste ponto.
2. Imposição de obrigações pelo Poder Judiciário, em razão da omissão estatal, que não representa abalo ao princípio da separação dos Poderes.
3. Prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado para o cumprimento das obrigações que não enseja julgamento ultra petita.
4. A omissão estatal na implementação de políticas públicas, por si só, não configura dano moral coletivo, principalmente quando não há demonstração concreta de lesão a direitos difusos e coletivos.

RECURSOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO PROVIDO EM PARTE.